Tribunal: STF
Processo: Rcl 77073
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.276.977 (TEMA 1.102/RG). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que julgou procedente o pedido formulado na reclamação ao entendimento de que o juízo reclamado não observou adequadamente a ordem de suspensão nacional dos processos vigente no RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG).



    2. A parte agravante sustenta que o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111 ocasionou a superação da tese do Tema 1.102/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao julgar o processo de origem, desrespeitou ordem de suspensão proferida no RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG).



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No julgamento do RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG), foi determinada a suspensão de todos os processos a envolverem a problemática da aplicação, na apuração do salário de benefício de quem ingressou no sistema previdenciário antes de 26.11.1999, da regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, quando mais favorável ao segurado do que a norma de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999, publicada naquela data.



    5. Embora pendentes de análise embargos de declaração no Tema 1.102/RG, encontra-se superada a controvérsia, tendo em vista a orientação firmada acerca da matéria no julgamento subsequente das ADIs 2.110 e 2.111, em que declarada a constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno provido a fim de negar seguimento à reclamação.